Tribunal: TJDFT
Processo: 0703519-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0703519-04.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ROSELY APARECIDA ALVES DA SILVA AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos da execução de título extrajudicial que rejeitou a impugnação à penhora apresentada pela ora agravante. A agravante alega que a sua citação é nula porque não possui legitimidade para representar o espólio, tampouco para receber citação em nome deste. Frisa que a mera indicação da agravante como inventariante em processo de inventário que sequer teve prosseguimento não a torna inventariante, nem pessoa legítima para receber citação em nome do de cujus. Afirma que há impedimento legal de que haja a penhora de salário e que o falecimento de quem percebe aquele salário não é razão para que se desconstitua o caráter impenhorável da verba em questão. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede o provimento do recurso. Preparo efetuado (id 32475209). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora, que não estão presentes no caso em análise. É cediço que a morte do de cujus acarreta a imediata transferência de seu patrimônio aos sucessores. Trata-se do princípio da saisine, previsto no art. 1.784 do Código Civil. O patrimônio, contudo, permanece indivisível até que seja ultimada a partilha. Enquanto esta não se realiza, o espólio responde pelo pagamento das dívidas do falecido (art. 796 do Código de Processo Civil) e, para este fim, a legislação lhe confere capacidade para ser parte (art. 75, inc. VII, do Código de Processo Civil). O espólio é representado em Juízo pelo inventariante, mas, até que este preste compromisso, a referida representação será feita pelo administrador provisório, conforme previsto nos arts. 613 e 614 do Código de Processo Civil, e em observância à ordem de preferência estabelecida no art. 1.797 do Código Civil. A agravante teve a sua união estável com o de cujus judicialmente reconhecida (id 71980048, p. 65-67, dos autos originários), o que comprova a sua condição de companheira. Embora o inventário tenha sido extinto sem resolução do mérito (id 71980053, p. 61-62 dos autos originários), a agravante informou, na oportunidade, estar na posse e administração dos bens (id 71980048, p. 7, dos autos originários). Constata-se, portanto, que se mostra válida a sua citação, nos termos dos arts. 613 e 614 do Código de Processo Civil combinados com o art. 1.797, incs. I e II, do Código Civil. Nesse sentido, confiram-se julgados do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. INVENTARIANTE. AUSÊNCIA. ESPÓLIO. REPRESENTAÇÃO. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. POSSE DOS BENS. REEXAME DE FATOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA. SÚMULA N. 283/STF. DECISÃO MANTIDA. 1. "Na ausência de ação de inventário ou de inventariante compromissado, o espólio será representado judicialmente pelo administrador provisório, responsável legal pela administração da herança até a assunção do encargo pelo inventariante" (REsp 1559791/PB, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/08/2018, DJe 31/08/2018). 2. Segundo dispõe o art. 1.797, I, do CC/2002, "[a]té o compromisso do inventariante, a administração da herança caberá, sucessivamente: (...) ao cônjuge ou companheiro, se com o outro convivia ao tempo da abertura da sucessão". 3. No caso concreto, a viúva do falecido deve representar o acervo hereditário até o momento em que for designado o inventariante, o que de fato está fazendo, como se verifica da combativa atuação que desempenha neste feito, inclusive outorgando procuração aos seus advogados em nome do espólio. 4. O Tribunal estadual afirmou que a agravante "detém a posse direta e a administração dos bens hereditários". A revisão dessa conclusão esbarra no óbice da Súmula n. 7/STJ. 5. O acórdão recorrido também invoca o princípio da cooperação (CPC/2015, art. 6o) como fundamento para atribuir à viúva-meeira a representação do espólio até que se formalize a nomeação do inventariante, fundamento que não foi objeto de impugnação no especial. Inafastável a incidência da Súmula n. 283/STF. (...) (AgInt no REsp 1873085/MT, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2020, DJe 18/12/2020) APELAÇÃO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO DA AÇÃO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. ESPÓLIO. CAPACIDADE DE SER PARTE. COMPROVAÇÃO DA ABERTURA DE INVENTÁRIO. DESNECESSÁRIA. CÔNJUGE SUPÉRSTITE. ADMINISTRADOR PROVISÓRIO. SENTENÇA TORNADA SEM EFEITO. 1. Segundo o princípio da saisine, previsto no artigo 1.784 do CC, a morte implica na imediata transferência do patrimônio do de cujus aos seus sucessores, como um todo unitário, até que se ultime a partilha de bens. Enquanto esta não for realizada, o acervo hereditário (espólio) responde pelas dívidas do falecido. 2. A ausência da abertura de inventário não se traduz em crise processual hábil a obstar a continuidade do feito. Diante da existência de dúvida acerca da abertura de inventário ou da existência de inventariante compromissado, compete ao administrador provisório a representação processual do espólio, a teor do que dispõe os artigos 613 e 614 do CPC, obedecida a ordem de preferência prevista no artigo 1.797 do CC. 3. Revela-se inviável a extinção do feito sem julgamento de mérito pela não abertura de inventário e indicação de inventariante, em face da possibilidade de representação do espólio pelo administrador provisório, à luz do que dispõe os princípios da instrumentalidade das formas, primazia do mérito, celeridade e economia processuais. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1383070, 07079077820218070001, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 3/11/2021, publicado no DJE: 16/11/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Como dito, o espólio responde pelas dívidas do falecido (arts. 796 do Código de Processo Civil e 1.997 do Código Civil). Com a morte do devedor, a consequência imediata é que o seu patrimônio continua a garantir as obrigações por ele contraídas, pois somente se cogita da partilha de bens entre os herdeiros após a quitação de todos os débitos.[1] Desse modo, conclui-se que após o falecimento do executado, os eventuais valores depositados em contas bancárias de sua titularidade passam a integrar o patrimônio do espólio, e ostentam a mesma qualidade dos demais bens. Sobre o tema, confira-se julgado deste Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. FALECIMENTO DO DEVEDOR. SUCESSÃO PELO ESPÓLIO. BLOQUEIO DE ATIVOS FINANCEIROS DEIXADOS PELO DE CUJUS. POSSIBILIDADE. SISTEMA BACENJUD. FERRAMENTA DE OPERACIONALIZAÇÃO. I. Tendo em vista que as dívidas não são extintas pelo óbito do devedor, se o espólio não realiza o seu pagamento, a satisfação deve operar no patrimônio deixado pelo autor da herança, na esteira do que prescrevem os artigos 796 do Código de Processo Civil e 1.997 do Código Civil II. O sistema Bacenjud é apenas uma ferramenta de operacionalização da ordem judicial de bloqueio de ativos financeiros existentes em nome do executado, razão pela qual, acaso não possa ser utilizado, o juiz deve fazer uso dos meios de comunicação disponíveis para transmiti-la à autoridade supervisora do sistema financeiro nacional. III. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1216962, 07009417320198070000, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, 4a Turma Cível, data de julgamento: 13/11/2019, publicado no DJE: 3/2/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, indefiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo e recebo o agravo de instrumento somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao Juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília, 9 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] REsp 1.318.506/RS, Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, DJe 24/11/2014.